Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, e de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial comprovando a ofensa à integridade física.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. No caso dos autos, a vítima pôs fim ao relacionamento com o réu, que passou a agredir fisicamente a vítima e ameaçá-la de morte.
4. Não há que falar em atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva, se o réu, tão logo posto em liberdade, e, por inúmeras vezes, em desconformidade com a decisão judicial, consciente e voluntariamente, encaminhou mensagens para a vítima e efetuou ligações telefônicas para ela.
5. Recurso conhecido e desprovido.